Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-14.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000118-14.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AFONSO JOAO SILVA - CPF: 573.185.066-68 (RECORRIDO), THIAGO MORAES DA COSTA (RECORRENTE), GUSTAVO ALVES FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA - CPF: 063.477.301-11 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), WESEY DE ALMEIDA MOURA (RECORRENTE), THIAGO MORAES DA COSTA - CPF: 059.923.981-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO DA CRUZ MIRANDA - CPF: 197.964.982-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLEI GONCALVES - CPF: 747.373.411-34 (ASSISTENTE), NEUZA GLORIA DE ANDRADE SANTOS - CPF: 266.095.681-20 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO PEREIRA ALMEIDA - CPF: 001.901.531-30 (ASSISTENTE), ANTONIO SIRILO DE REZENDE FILHO - CPF: 016.798.178-17 (ASSISTENTE), MARIA SIMONI RODRIGUES DA SILVA CRISPIM - CPF: 012.499.141-67 (ASSISTENTE), OSONILDO BENTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SANDRO CRISPIM (ASSISTENTE), INÁCIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AFONSO JOAO SILVA - CPF: 573.185.066-68 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVES FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE ALMEIDA MOURA - CPF: 063.922.061-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA MOURA - CPF: 063.922.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA – PRIMEIRO RECORRENTE – “
INDICATIVOS DE AUTORIA NÃO SE SUSTENTAM”
, QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – SEGUNDO RECORRENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INDÍCIOS DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS DO CORRÉU – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE - VINGANÇA – REPRESÁLIA EM RELAÇÃO AO FATO DA VÍTIMA TER ACIONADO A POLÍCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - DELITO CONEXO - CORRUPÇÃO DE MENOR - AÇÃO SOCIOEDUCATIVA JULGADA IMPROCEDENTE - DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - JULGADO DO TJMG – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO SEGUNDO RECORRENTE -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA -

HOMICÍDIO PRATICADO MEDIANTE INVASÃO DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO STJ – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÃMARA CRIMINAL - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES DA CORRUPÇÃO DE MENOR.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (RSE N.U 1023917-10.2021.8.11.0003).

A “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar “
as circunstâncias que permearam o crime
” (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000).

Se a representação oferecida contra o adolescente por ato infracional, em concurso com os recorrentes, foi julgada improcedente por insuficiência de provas, não se apresenta razoável a manutenção desse delito na pronúncia (TJMG, AP NU 1.0123.15.005731-3/001).

A forma de execução do homicídio, praticado com “
invasão de domicílio da vítima
” demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, HC 610.591/SP; HC 460.741/SP; HC 592.291/PR).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

P
resentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem
(TJMT, RSE nº 1008306-08.2021.8.11.0006).

Recursos providos parcialmente

para despronunciar os recorrentes da corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000118-14.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(s):
THIAGO MORAES DA COSTA

EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 1000118-14.2021.8.11.0010),
que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e corrupção de menor – art. 121, § 2º, I, do CP c/c art. 244-B do ECA - (ID 181548184).

THIAGO MORAES DA COSTA sustenta que: 1) “
os elementos de prova apontados como indicativos de autoria não se sustentam
”; 2) o motivo torpe não estaria caracterizado.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Em pedido subsidiário, seja afastada a qualificadora (ID 181548196).

EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) inexiste “
fundamentação que pudesse manter
” a prisão preventiva do recorrente.

Pede o provido para que seja despronunciado. Subsidiariamente, revogada a segregação cautelar (ID 181548206).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 193207653).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 181548211).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSOS DEFENSIVOS – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISO I, CP, E ARTIGO 244-B, ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69, CP – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA QUANTO A AMBOS OS RÉUS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO EZEQUIEL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO RATIFICADA NA PRONÚNCIA – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 200639199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, em Zona Rural, no Acampamento União da Vitória, fundos da Usina Porto Seguro, município de Jaciara/MT, os denunciados THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi e por motivo fútil, valendo-se de duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, dispararam vários tiros contra a vítima Afonso João da Silva, que foram causa suficiente para sua morte, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (ID 47164312). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, como incurso nas penas do artigo 121 § 2º, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...].”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 181546846)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, relatório administrativo nº 109/2020, relatório de investigação nº 115/2020, termos de reconhecimento fotográfico, laudo de confronto papiloscópico, laudo de necropsia, certidão de óbito, laudo de local do crime, relatório de investigação nº 120/2020 (ID. 47164313 – fls. 04/07) e relatório de investigação (ID. 47164316), bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria dos acusados THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais. [...]

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado. [...]

Por conseguinte, os réus devem ser pronunciados porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito. [...]

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam aos acusados.

No tocante a qualificadora do motivo torpe, contida no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que esta pode ter existido conforme narradas nos autos.

Verifica-se que há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo torpe, pois o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que os réus acreditavam que a vítima teria acionado a polícia em razão de seus comportamentos desordeiros, não havendo falar em afastamento da mesma nesta fase.

Neste sentido: [...]

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou ocorreu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência desta, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Por outro lado, cumpre consignar que o delito conexo previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, deve ser reconhecido para ser incluído nesta decisão. O que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia estão descritos os fatos que fundamentam a materialidade do crime de corrupção de menor, como se encontra expressamente mencionada sua capitulação legal.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, para o fim de PRONUNCIAR THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, e artigo 244- B da Lei 8.069/90,, na forma do artigo 69, cabeça do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Com fulcro no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, NEGO o direito de os réus recorrerem em liberdade, uma vez que nesta condição permaneceram durante toda instrução criminal, persistindo os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não houve qualquer modificação fática superveniente que justifique a modificação da decisão primitiva, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 181548184)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Local de Crime nº 2020.47556 (ID 181546834 – fls. 5/8), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 181546834 – fls. 26/27, 28/29, 30/31, 37/38, 39/40, 41/42) Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2020.006193-01 (ID 181546835 – fls. 28/49), Laudo Pericial nº 200.2.06.2020.002194-01 (ID 181546835 – fls. 64/87), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edlei Gonçalves, companheira da vítima (
ID 181546834 – fls. 9/11 e 23/24), Neuza Glória de Andrade Santos, testemunha (ID 181546834 – fls. 13/14), Luiz Augusto Pereira Almeida, testemunha (ID 181546834 – fls. 32/33), Antônio Sirilo de Rezende Filho, testemunha (ID 181546834 – fls. 44/46), Pedro da Cruz Miranda, pai do recorrente EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA (ID 181546834 – fls. 49/50), Maria Simoni Rodrigues da Silva Crispim, testemunha (ID 181546835 – fls. 58/59), Gustavo Alves Ferreira da Silva, testemunha (ID 181546835 – fls. 96) e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, recorrente (ID 181546835 – fls. 2/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edlei Gonçalves, companheira da vítima (
ID 181545984/ ID 181546885), Neuza Glória de Andrade Santos, testemunha (ID 181546889/ ID 181546892), Maria Simoni Rodrigues da Silva Crispim, testemunha (ID 181546886/ ID 181546888), Osonildo Bento de Oliveira, testemunha (ID 181546074),
Alessandro Crispim, testemunha (ID 181546111), Luiz Augusto Pereira Almeida, testemunha (ID 181546133) e os interrogatórios de
THIAGO MORAES DA COSTA, recorrente (ID 181546074), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, recorrente (ID 181548166).

Dito isso, analisam-se os indícios de autoria do homicídio, conjuntamente, por decorrerem das mesmas provas.

Verifica-se que a vítima Afonso João da Silva encontrava-se no interior de sua residência, localizada no assentamento União da Vitória, localizado na zona rural do município de Jaciara/MT, no dia 14.2.2020, por volta das 20h, quando os recorrentes THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA teriam invadido o local e efetuado disparos de arma de fogo, de acordo com os depoimentos de
Luiz Augusto Pereira Almeida e
Edlei Gonçalves [companheira da vítima]
, em ambas as fases da persecução penal (ID 181546834 – fls. 32/33;
ID 181546133;
ID 181546834 – fls. 9/11 e 23/24; ID 181545984/ ID 181546885), resultando
na morte da vítima por traumatismo crânio encefálico e choque hipovolêmico, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2020.006193-01 (ID 181546835 – fls. 28/49)
, subscrito pelo perito oficial criminal [Edno Ferreira Nogueira – CRM/MT 1224].

Essa dinâmica está corroborada pelo
Laudo Pericial nº 200.2.06.2020.002194-01 (ID 181546835 – fls. 64/87), elaborado por perito oficial criminal [Rubens Pereira], do qual infere-se que “
muito provavelmente os disparos tenham sido realizados por dois indivíduos
” mediante utilização de “
duas armas diferentes
”.

No contexto, identificam-se indícios de autoria delitiva atribuídos aos recorrentes.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (RSE N.U 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Sendo assim, o julgamento do homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante ao motivo torpe, extrai-se que
Edlei Gonçalves [companheira da vítima] asseverou, nas fases policial e judicial, que os recorrentes agiram em represália ao fato da vítima ter acionado a polícia em razão de disparos de arma de fogo efetuados pelos recorrentes na área do assentamento rural (
ID 181545984/ ID 181546885)
.

Com efeito, a “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar “
as circunstâncias que permearam o crime
” (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Nesse contexto, a exclusão de qualificadora, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [motivo torpe] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Quanto ao crime conexo [corrupção de menor], ação socioeducativa instaurada em face do adolescente Gustavo Alves Ferreira da Silva, pelo ato infracional correspondente ao homicídio da vítima
Afonso João da Silva
(PJE Nº 1001709-11.2021.8.11.0010) foi julgada improcedente porque “
a instrução processual não foi capaz de comprovar a autoria imputada ao menor na representação
” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 71641553).

Se a representação oferecida contra o adolescente por ato infracional, em concurso com os recorrentes, foi julgada improcedente por insuficiência de provas, não se apresenta razoável a manutenção desse delito na pronúncia (TJMG, AP N.U 1.0123.15.005731-3/001 - Relator: Des. Alberto Deodato Neto - 17.2.2017).

Portanto, impõe-se despronunciar os recorrentes
THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido por
EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
, consta dos autos que fora decretada para a garantia da ordem pública, sopesada a gravidade concreta da conduta atribuída ao recorrente
EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
, que teria invadido a residência de
Afonso João da Silva na companhia do
corréu [
THIAGO MORAES DA COSTA
] durante o período noturno e efetuado disparos de arma de fogo [com um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12] “
por conta desta ter acionado a Polícia e repassado informações quanto a suas atividades ilícitas no assentamento
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 181545851 – fls. 1/3)

O Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar por entender que permanecem “
os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não houve qualquer modificação fática superveniente que justifique a modificação da decisão primitiva
” (
Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 181548184)
.

A forma de execução do homicídio, praticado com “
invasão de domicílio da vítima
” demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ. HC 610.591/SP – Rel. Min. Lauritva Vaz – 15.12.2020; HC 460.741/SP - Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2018; HC 592.291/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).

Ademais, a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

P
resentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem

(TJMT, RSE nº 1008306-08.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023).

Assim sendo, persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de
EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para despronunciar os recorrentes
THIAGO MORAES DA COSTA e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
da corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024